Tribunal: TJSP
Processo: 1524273-23.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo triplamente circunstanciado – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Admissibilidade – Provas suficientes da materialidade e autoria delitiva – Réu que foi reconhecido seguramente pela vítima nas duas oportunidades em que foi ouvida – Prisão em flagrante do réu em outro crime análogo, poucas horas depois do crime tratado nos autos, que reforça a

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo triplamente circunstanciado – Sentença absolutória – Irresignação ministerial – Admissibilidade – Provas suficientes da materialidade e autoria delitiva – Réu que foi reconhecido seguramente pela vítima nas duas oportunidades em que foi ouvida – Prisão em flagrante do réu em outro crime análogo, poucas horas depois do crime tratado nos autos, que reforça a autoria delitiva – Majorantes caracterizadas – Emprego de arma de fogo – Concurso de Agentes – Restrição de liberdade das vítimas – Vítima que confirmou cada uma das causas de aumento de pena – Desnecessidade de apreensão da arma de fogo – Sentença absolutória revertida – Dosimetria penal – Dupla reincidência que autoriza incremento de 1/3 na segunda fase – Terceira fase – Coexistência de três majorantes que, aliadas à gravidade concreta do crime, autorizam o incremento de 25/24 – Regime fechado fixado em virtude da elevada pena corporal e a dupla reincidência – Apelo ministerial PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1524273-23.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
GABRIEL APARECIDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524273-23.2019.8.26.0577 -Voto no 2929
2
Apelação Criminal: 1524273-23.2019.8.26.0577
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/a(s): Gabriel Aparecido da Silva
Comarca: São José dos Campos
Juiz(a): Naira Assis Barbosa
Voto no 2929
APELAÇÃO
CRIMINAL

Roubo
triplamente
circunstanciado
Sentença absolutória
Irresignação
ministerial
Admissibilidade
Provas suficientes da
materialidade e autoria delitiva Réu que foi reconhecido
seguramente pela vítima nas duas oportunidades em que foi
ouvida
Prisão em flagrante do réu em outro crime
análogo, poucas horas depois do crime tratado nos autos,
que reforça a autoria delitiva Majorantes caracterizadas
Emprego de arma de fogo
Concurso de Agentes

Restrição de liberdade das vítimas Vítima que confirmou
cada uma das causas de aumento de pena Desnecessidade
de apreensão da arma de fogo
Sentença absolutória
revertida
Dosimetria penal
Dupla reincidência que
autoriza incremento de 1/3 na segunda fase Terceira fase
Coexistência de três majorantes que, aliadas à gravidade
concreta do crime, autorizam o incremento de 25/24

Regime fechado fixado em virtude da elevada pena corporal
e a dupla reincidência Apelo ministerial PROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 121/124, acrescento a r. sentença ter
julgado improcedente a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu Gabriel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524273-23.2019.8.26.0577 -Voto no 2929
3
Aparecido da Silva, devidamente qualificado nos autos, da imputação da prática do
crime previsto no artigo 157, §2o-A, inciso I, e §2o, inciso II e V do Código Penal,
com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.
Segundo diz a denúncia, no dia 10 de dezembro de
2019, no horário e local ali mencionados, o sentenciado, agindo em concurso e com
unidade de propósitos com dois indivíduos não identificados, mediante grave
ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo contra o ofendido Mayck Michell
da Silva Vidal, bem como mantendo o mesmo em seu poder, restringindo a sua
liberdade, teriam subtraído para eles o veículo Honda City, placas GDN-7776/SJ
Campos, bem como documentos, cartões bancários, um aparelho celular Samsung e a
quantia de quatrocentos reais em dinheiro.
Segundo se apurou por ocasião do oferecimento da
denúncia, o ofendido procurava um lugar para estacionar na rua, quando foi abordado
por três indivíduos, sendo um deles posteriormente identificado como o acusado, que
anunciaram um assalto, entraram no veículo e colocaram o ofendido no banco de
trás. Ato contínuo, o acusado e os comparsas não identificados se dirigiram para as
imediações do condomínio Esplanada do Sol, determinando, o tempo todo, que o
ofendido ficasse abaixado, apesar do pouco espaço físico existente no local onde
estava.
Em razão disso, os assaltantes pararam na lateral do
referido condomínio, num trecho de estrada de terra, e amarram as mãos do ofendido
com o cadarço de seu tênis e o colocaram no porta-malas do veículo.
Dentro do porta-malas, o ofendido conseguiu soltar o
cadarço que prendia suas mãos e, utilizando um dispositivo interno, conseguiu abrir o
porta-malas. Quando os assaltantes diminuíram a velocidade para ultrapassar uma
lombada, o ofendido saltou para fora do porta-malas, sofrendo ferimentos nas mãos e
no quadril. Enquanto o acusado e os comparsas se evadiam do local, o ofendido
pediu ajuda a pessoas que se encontravam no local, acionando a Polícia Militar, que
compareceu no local e conduziu o ofendido até o 1o DP, onde os fatos foram
registrados.
Por volta da 01h do dia seguinte, o ofendido recebeu
uma ligação telefônica, ocasião em que foi informado que seu veículo havia sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524273-23.2019.8.26.0577 -Voto no 2929
4
localizado e recuperado, bem como que deveria comparecer no 1o DP. O ofendido se
dirigiu para a unidade policial, onde ficou sabendo que estava sendo lavrado um auto
de prisão em flagrante de um roubo cometido com modus operandi semelhante ao
roubo que havia sofrido (a vítima havia sido colocada dentro do porta-malas do
veículo). Em seguida, lhe foi exibida uma fotografia do autor do roubo mencionado,
ou seja, do acusado, ocasião em que o ofendido o reconheceu como sendo um dos
autores do roubo que sofrera. Também foi formalizado o reconhecimento pessoal do
acusado, que resultou positivo (fls. 14).
Inconformado com a solução absolutória, o Ministério
Público interpôs o competente recurso de apelação (fls. 139/161), visando, em suma,
reverter o julgado. Salienta que deve ser dado o devido valor à palavra da vítima para
o caso em comento, o que não fora realizado pela Juíza sentenciante. Segundo o
parquet, “duvidar da palavra das vítimas de assaltos, colocando-as como pessoas
suspeitas ou irresponsáveis, é o maior absurdo que a Justiça pode fazer”. Acrescenta
que no embate entre a palavra da vítima e do ofensor, a versão daquela deve
prevalecer. Também destaca que o apelado havia sido preso em flagrante por roubo
de outro veículo, cometido com o mesmo modus operandi do crime aqui tratado.
Contrarrazões de apelação defensiva as fls. 166/170
contradizendo o recurso ministerial e pleiteando a manutenção da r. sentença.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 189/193
opinando pelo provimento do apelo ministerial e pela condenação do réu nos termos
da exordial acusatória, das alegações finais.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem as razões apontadas na sentença como
fundamento à absolvição do acusado Gabriel Aparecido da Silva, o recurso do
Ministério Público comporta acolhida, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ficou bem demonstrada a prática do roubo triplamente
circunstanciado descrito na denúncia pelo ora apelado.
Deveras, indiscutível a materialidade delitiva em face
dos boletins de ocorrência de fls. 04/06 e 07/09, auto de exibição e apreensão de fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524273-23.2019.8.26.0577 -Voto no 2929
5
10, auto de reconhecimento extrajudicial de fls. 14, bem como pela prova oral
coligida durante a instrução processual.
A autoria delitiva, respeitado o entendimento da
magistrada sentenciante, se encontra isenta de dúvidas.
Com efeito, as provas colhidas sob o crivo do
contraditório confirmaram os elementos informativos obtidos na fase preliminar de
investigação, no sentido de apontar a autoria delitiva do ora apelado quanto ao roubo
narrado na inicial acusatória.
Antes de adentrar o caso, insta consignar que só foi
possível apurar a autoria delitiva do ora recorrido a partir de sua prisão em flagrante,
horas depois, em roubo cujo modus operandi bastante se assemelha ao tratado nestes
autos, tudo registrado no boletim de ocorrência no 4588/2019 (fls. 40/44). Neste
outro crime patrimonial, cujas vítimas foram Denis da Silva, Alan Edson Marinho e
Antônio Carlos de Castro, foram apreendidos diversos outros bens produto de roubo,
a exemplo do veículo Chevrolet/Onix, que estava na posse de Denis da Silva,
motorista de aplicativo Uber, diversos aparelhos celulares, televisores e eletrônicos.
Nesta ocorrência, os policiais relataram, cf. histórico de fls. 40/44, como se deu a
perseguição de um trio criminoso, após ser irradiado pelo COPOM sobre a
ocorrência de um outro roubo. Durante a perseguição, visualizaram três criminosos
que tentavam empreender fuga, ocasião em que conseguiram deter o ora apelado.
Segundo os policiais, ao ser questionado sobre os fatos, informalmente relatou “ter se
juntado com outros dois desconhecidos e assim realizaram o roubo de um Uber e
dois estabelecimentos comerciais, sendo uma lan house e um mercadinho”. Ao
vistoriarem o automóvel, os policiais foram surpreendidos com um grito vindo do
porta-malas. Ao abrir o aludido compartimento, encontraram a vítima Denis da Silva,
que disse ter sido colocada no interior do porta-malas e que, em seguida, os
roubadores seguiram praticando outros roubos. Ainda, os policiais registraram no
referido boletim de ocorrência que as demais vítimas do registro policial
confirmaram a autoria delitiva de Gabriel como um dos autores do roubo e, que,
inclusive, Gabriel era quem empunhava arma de fogo.
Nesse instante, por coincidência, a vítima associada aos
presentes autos, Sr. Mayck Michell da Silva Vidal, se encontrava presente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524273-23.2019.8.26.0577 -Voto no 2929
6
Delegacia de Polícia porque os policiais tinham encontrado seu automóvel
abandonado. Em razão da similitude de ocorrência (mesmo número de assaltantes,
mesmo modus operandi e com poucas horas de diferença), a polícia judiciária
decidiu, de forma acertada, apresentar a fotografia da pessoa detido para o Sr.
Mayck, que o reconheceu prontamente como um dos assaltantes do roubo que
sofrera, como afirmado por ele em Juízo. A partir de então, a polícia civil
providenciou e formalizou o reconhecimento pessoal do acusado, como se observa as
fls. 14, o qual, diga-se de passagem, também restou positivo. Na oportunidade, o
ofendido inclusive descreveu as características físicas do roubador como sendo
indivíduo pardo, de aproximadamente 1,60m de altura, com tatuagem no braço,
características que coincidem com a identificação criminal do acusado (fls. 16).
Em Juízo, a vítima tornou a reconhecer o apelado, nos
seguintes termos. Disse que estavam todos com o rosto limpo (descoberto). O
assaltante que o abordou usava um boné, era negro e com tatuagem no braço. O que
foi dirigindo o automóvel era branco, com tatuagem também no braço. E o terceiro,
que está preso, foi ao lado dele no banco de trás do veículo, sendo este último que
pegou seu dinheiro, celular e documentos. Afirmou que o assaltante que o abordou
estava armado com um revólver calibre 22. Indagado pela magistrada, disse que
pelo tamanho e por ter visto fotos, se tratava de uma arma calibre 22. Contou que
depois foi chamado na Delegacia, ocasião que lhe foi exibida uma fotografia, instante
em que reconheceu, sem sombra de dúvidas, o réu como sendo um dos autores do
crime de roubo que sofrera. Ressaltou que o trio criminoso cometeu outro assalto,
ocasião em que a polícia conseguiu prender um deles, sendo que os outros dois
conseguiram fugir. Tudo ocorreu no mesmo dia do assalto, poucas horas depois.
O assalto ocorreu por volta do meio dia e foi chamado por volta da 1h da manhã do
dia seguinte na Delegacia. Disse que não teve nenhuma dúvida sobre o
reconhecimento do réu. Em Juízo, reconheceu o número 2, depois de aproximar
a câmera do rosto das pessoas que foram apresentadas a ele.
A prisão em flagrante do réu por outro crime análogo
foi confirmada pela oitiva da testemunha Maurício Francisco, policial militar.
Segundo ele, o réu foi preso pela força tática, no turno da noite. Também confirmou
o reconhecimento pessoal. Reiterou que eram constantes os roubos a motoristas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524273-23.2019.8.26.0577 -Voto no 2929
7
aplicativo naquela região.
E, diante dessa farta prova acusatória, o réu Gabriel se
limitou a negar os fatos. Disse que também não é o autor do crime pelo qual foi preso
em flagrante. Em sua autodefesa, esclareceu que estava com sua namorada por
ocasião dos fatos aqui tratados, já que estava de folga do serviço. Por fim, confirmou
possuir outras passagens criminais.
Nesse ponto, sobre a versão apresentada pelo ora
apelado, vale transcrever as lúcidas palavras do i. Procurador de Justiça: “Este álibi
só poderia arrefecer a prova do reconhecimento e das declarações da vítima se o
apelado tivesse esclarecido e comprovado onde se encontrava no momento do roubo
e arrolado sua alegada namorada como testemunha, e esta tivesse, mediante
compromisso de dizer a verdade e sob o crivo do contraditório, roborado o álibi
apresentado pelo apelado”.
No caso, a prisão de Gabriel ocorreu horas depois do
roubo noticiado nos autos. Vale lembrar que a vítima descreveu as características dos
roubadores nas duas oportunidades em que foi ouvida, esclarecendo que houve
contato visual seguro e duradouro com os assaltantes. Detalhou, ainda, qual foi a
conduta de cada um dos três ladravazes, dizendo que o ora apelado foi quem ficou ao
seu lado no banco de trás do automóvel, o que certamente possibilitou maior contato
visual entre eles. Também descabida a tese de que o reconhecimento foi
sugestionado, como disse a magistrada de piso, uma vez que as circunstâncias do
reconhecimento (logo após a prisão em flagrante por outro crime análogo) servem
para corroborar ainda mais a série delitiva desempenhada pelo réu e seus comparsas.
Aliás, como disse o i. Procurador de Justiça, confusão é
aceitável quando a prisão do suspeito é efetuada muito tempo depois do sucesso
incriminado, quando há condições para o autor, para burlar as investigações e
dificultar sua localização, modificar sua aparência física deixando bigode ou
raspando-o, cortando ou pintando o cabelo, mudando o penteado, deixando crescer
barba ou raspando-a, apagando tatuagens etc., mas não in casu, em que tais disfarces
o apelado não teve tempo de providenciar.
As causas de aumento de pena, igualmente, merecem
ser consideradas. A vítima foi segura em descrever a comparsaria entre os agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524273-23.2019.8.26.0577 -Voto no 2929
8
criminosos, que combinaram esforços entre si para consecução de proposito comum.
Não há dúvidas de que estavam conluiados entre si. Também presente a arma de
fogo, até porque a vítima foi segura em dizer que se tratava de um calibre 22, uma
vez que pesquisou fotografias a respeito.
E, como já assente na jurisprudência, prescindível a
apreensão do artefato bélico, tampouco a realização de perícia, quando existem
elementos seguros para comprovar que houve a efetiva utilização de arma de fogo
para execução do crime, como é o caso dos autos.
A propósito, colaciona-se jurisprudência desta c.
Câmara Criminal:
E, quanto ao emprego de arma de fogo, razão assiste
ao representante ministerial quanto à necessidade de
seu reconhecimento, uma vez que devidamente
comprovado, na espécie, pelas palavras da ofendida,
no sentido de que o acusado e mais outro comparsa
estavam munidos de artefatos na ocasião do ocorrido,
sendo desnecessária a apreensão e submissão destes à
perícia.

(TJSP;
Apelação
Criminal
0106742-74.2015.8.26.0050; Relator (a): Moreira da
Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data
de Registro: 17/06/2020)
Ademais, vale registrar que prevalecendo entendimento
contrário, estaremos incentivando a prática do roubo com emprego de arma de fogo.
Estaremos, na verdade, alertando todos os criminosos: 'pratiquem roubos e, para
facilitar a intimidação, usem armas de fogo. Depois, joguem-na, ocultem-na, porque,
se forem presos e ao final condenados, a pena será apenas a do roubo simples”.
Por último, também presente a restrição de liberdade da
vítima, que foi obrigada a permanecer, em um primeiro momento, abaixada e sob o
jugo dos roubadores no banco de trás e, depois, foi colocada dentro do porta-malas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524273-23.2019.8.26.0577 -Voto no 2929
9
de seu próprio veículo, condição que não era necessária para que os roubadores
subtraíssem os bens por eles pretendidos. Assim sendo, a vítima permaneceu com sua
liberdade restringida por tempo juridicamente relevante, de modo que deve ser
também considerada tal majorante, conforme capitulado também na denúncia.
Assim sendo, o recurso do combativo promotor de
justiça merece inteira acolhida.
Passo à dosimetria penal.
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal, fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja, 4 anos de
reclusão e 10 dias-multa, uma vez que as incursões pretéritas do réu serão alvo de
análise na próxima fase.
Na etapa intermediária, presente a agravante da dupla
reincidência, sendo uma delas específicas, como se extrai da F.A. de fls. 75/77: a)
Proc. no 0000658-60.2016.8.26.0617, cujo trânsito em julgado para a defesa ocorreu
em
25/05/2017,
apto a caracterizar a reincidência; b) Proc. no
0007237-52.2013.8.26.0577 (roubo), cujo trânsito em julgado para a Defesa ocorreu
em 18/08/2015, apto a caracterizar a reincidência específica. Assim, como se trata de
dupla reincidência, exaspera-se as penas em 1/3 para alcançar 5 anos e 4 meses de
reclusão, com 13 dias-multa.
Na terceira fase, coexistem três causas de aumento de
pena: o emprego de arma de fogo; o concurso de pessoas; e a restrição de liberdade
da vítima, todas elas relevantes para o sucesso da empreitada criminosa. Não é
demais lembrar que inexistem dúvidas quanto à caracterização de cada uma delas,
conforme apurado na prova oral produzida em contraditório.
Antes
de
adentrar
propriamente
na
seara
da
possibilidade de cumulação das causas de aumento de pena, conforme facultado pelo
artigo 68 do Código Penal, convém explorar cada uma delas pelas circunstâncias do
caso concreto, para que não se alegue óbice à Súmula 443 do STJ1.
Veja-se que o concurso de agentes, facilitou e
viabilizou a prática delitiva, uma vez que a empreitada criminosa só logrou sucesso
1 Súmula 443 STJ O aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de
roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524273-23.2019.8.26.0577 -Voto no 2929
10
porque o réu e seus comparsas não identificados combinaram esforços entre si, com
divisão de tarefas previamente estabelecidas. Nesse sentido, a multiplicidade de
agentes contribuiu para a execução da empreitada criminosa, na medida em que o
apelado permaneceu no banco de trás subjugando a vítima, ao passo que um dos seus
comparsas assumiu a direção do automóvel e o outro, no banco do passageiro,
permaneceu dando guarida à ação criminosa, seja proferindo ameaças, seja
restringindo a liberdade da vítima, mantendo-a refém.
Além disso, a restrição de liberdade do ofendido foi
determinante para o sucesso da empreitada criminosa, seja para impossibilitar a
comunicação do crime às autoridades, seja para que o veículo fosse utilizado como
instrumento para executar outros assaltos ulteriores.
Dito isso, elege-se a fração de 3/8 (três oitavos),
referente ao concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, patamar que
não destoa da razoabilidade, até porque parece despropositado que o agente se valha
do maior número possível de causas de aumento de pena, com o fim indiscutível de
obter maior probabilidade de sucesso na empreitada criminosa, causando, em virtude
de cada causa de aumento de pena, maior constrangimento à vítima, mas nem por
isso deverá ter sua pena agravada na mesma proporção.
Pois bem.
Como se não bastasse, também se faz presente a causa
de aumento preconizada no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, acrescido
pela Lei no 13.654/2018, igualmente relevante para o deslinde exitoso da empreitada
criminosa, na medida que serviu de poderoso instrumento para intimidar e subjugar a
vítima. Aliás, a arma de fogo serviu para obrigar a vítima a entrar dentro do porta-
malas do próprio veículo, ocasião em que seus braços foram amarrados com cadarços
de seu sapato, circunstância que certamente eleva a reprovabilidade da conduta e
merece maior rigor da resposta penal. Não se pode perder de vista que a vítima
também se viu obrigada a pular do veículo em movimento, sofrendo algumas
escoriações em razão disso, tudo a corroborar ainda mais a necessidade de reprovar
ainda mais a conduta do réu.
Quanto à possibilidade de aplicação conjunta de umas e
outras, observa-se que não há qualquer ilegalidade na cumulação de causas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524273-23.2019.8.26.0577 -Voto no 2929
11
aumento previstas na parte especial do Código Penal, pois a regra prevista no artigo
68, parágrafo único, do mesmo diploma legal é faculdade conferida ao julgador, não
constituindo direito subjetivo do acusado, como se vê no entendimento perfilhado
por esta c. Câmara criminal:
Os presentes autos, verificada a necessidade de maior
rigor na aplicação das penas, diante da gravidade dos
delitos praticados pelo acusado, um em sequência ao
outro, optou o douto Magistrado, escorreitamente, pela
aplicação cumulativa das duas causas de aumento
presentes (concurso de agentes e emprego de arma de
fogo, a última com espeque nas alterações trazidas
pela Lei no 13.654/2018, que recrudesceu a pena do
agente que pratica o delito de roubo com emprego de
arma
de
fogo).
(TJSP;
Apelação
Criminal
1501934-50.2019.8.26.0228; Relator (a): Moreira da
Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data
de Registro: 17/06/2020)
Por outro lado, respeitados entendimentos contrários,
em observância à individualização das penas e à
culpabilidade, não é indevida a combinação ou a
cumulação das causas de aumento do crime de roubo.
O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, prevê:
“No concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um
só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo,
todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.
Entender o verbo “poder” com o significado de
“dever”, como pretende a i. defesa, como uma regra a
ser sempre observada, ofende a individualização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524273-23.2019.8.26.0577 -Voto no 2929
12
pena e, ao mesmo tempo, converte uma faculdade em
obrigação, contrariando o sentido e o limite literal do
enunciado normativo. (TJSP; Apelação Criminal
1529429-69.2019.8.26.0228; Relator (a): Augusto de
Siqueira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11a
Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/06/2020; Data
de Registro: 05/06/2020)
No caso, o crime envolveu o concurso de pelo menos
três indivíduos que investiram suas condutas criminosas contra vítima que estava
estacionando seu veículo, de modo a aterrorizá-la, conforme já visto no momento de
apurar cada uma das majorantes.
Como se vê, tais elementos transbordam da conduta
descrita no tipo e justificam o incremento de pena, até porque a empreitada criminosa
poderia ter tido um desfecho ainda mais cruel para a vítima, caso ela tivesse
esboçado alguma reação ou se não tivesse conseguido escapar das mãos dos
bandidos.
Assim, em que pese a faculdade preconizada pelo artigo
68 do Código Penal, é mesmo o caso de aplicação das três causas de aumento de
pena previstas na parte especial do Código Penal, uma vez que a conduta perpetrada
pelo ora apelado denota uma reprovabilidade exacerbada.
Contudo, é entendimento consolidado deste Relator que
as três causas de aumento incidem na mesma fase da dosimetria, sendo vedados os
aumentos sucessivos, razão pela qual exaspero a pena, uma única vez, em 25/24 (3/8
+ 2/3 pelo emprego de arma de fogo), o que resulta em 10 anos, 10 meses e 20 dias
de reclusão, com 26 dias-multa. Ausentes informações sobre a condição econômico-
financeira do acusado, fixa-se o unitário do dia-multa no mínimo legal.
Por último, o regime inicial de cumprimento de pena
privativa de liberdade deve ser obviamente o fechado, seja pela elevada quantidade
de pena corporal impingida, seja pela dupla reincidência do recorrido, a caracterizar a
sua contumácia delitiva, tudo em prol do binômio repressão-prevenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524273-23.2019.8.26.0577 -Voto no 2929
13
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
ministerial para CONDENAR o réu Gabriel Aparecido da Silva, filho de Maria
Aparecida de Lourdes Duarte, qualificado as fls. 16, como incurso nas penas do
artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, a cumprir pena de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa, cada unitário no mínimo legal.
XISTO RANGEL
RELATOR